Tribunal: TJMT
Processo: 0043396-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043396-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDO MAGGI SCHEFFER - CPF: 353.455.601-10 (APELANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), MARCOS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 689.544.841-15 (ADVOGADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), GUSTAVO DUARTE DA SILVA GOULARTE - CPF: 583.832.800-25 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), BRENO CONSOLI - CPF: 339.080.038-73 (ADVOGADO), THAIARA CARDOSO DE CARVALHO - CPF: 333.188.958-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES PELLEGRINO - CPF: 384.595.858-83 (ADVOGADO), CAROLINE OLIVEIRA SILVA DE SOUZA - CPF: 399.345.298-40 (ADVOGADO), CAROLINE SAYURI OGATA GRAELLS - CPF: 415.007.478-07 (ADVOGADO), FERNANDA ANSELMO TARSITANO - CPF: 333.682.118-54 (ADVOGADO), GUILHERME BUZUTTI VIEIRA - CPF: 361.725.408-07 (ADVOGADO), GISLENE SANTIAGO LIMA - CPF: 348.357.068-38 (ADVOGADO), SAMIA ALI SALMAN - CPF: 984.429.292-15 (ADVOGADO), CAMILA ALONSO LOTITO - CPF: 301.535.958-41 (ADVOGADO), FABIO ZANIN RODRIGUES - CPF: 326.838.858-22 (ADVOGADO), SANDRA NEVES LIMA DOS SANTOS - CPF: 284.314.788-37 (ADVOGADO), RAUL COSTI SIMOES - CPF: 898.392.260-53 (ADVOGADO), BIANCA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.073.480-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IGOR AQUINO NUNES - CPF: 457.718.668-30 (ADVOGADO), RICARDO CRISTIANO BUOSO - CPF: 341.089.758-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – AVISO DE COBRANÇA – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2o, X, A, DA CF) – COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – ISENÇÃO DE ICMS RECONHECIDA – CRÉDITO LANÇADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE AVISO DE COBRANÇA – ANULADO – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2o, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir).

2. Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior.

3. Diante da comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, a anulação do crédito de ICMS constituído por meio de AVISO DE COBRANÇA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Fernando Maggi Scheffer, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que comprovou a efetivação da exportação do produto objeto da tributação, de modo que não há que se falar em incidência do ICMS, sob pena de violação do art. 155, §1o, inc. II e X, alínea “a”, da CF, bem como do §1o, do art. 108, do CTN.

Segue sustentando, a inaplicabilidade do convênio ICMS 113/96 ao caso em voga, por se tratar de exportação direta.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 138860695).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Fernando Maggi Scheffer ajuizou
ação anulatória de débito fiscal
em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo ser produtor rural, explorando em sua cadeia de produção a cultura do algodão, sendo que nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2007 realizou a exportação de algodão em pluma mediante o registro de exportação n. 08/0969855-001 e despacho/comprovante de exportação n. 2080724193/3, tendo emitidas notas fiscais de exportação ns. 901, 902 e 904, contudo, após 04 (quatro) anos da referida exportação, foi lavrado contra si o aviso de cobrança n. 127370/76/68/2012, sob a alegação de que as operações alhures não foram informadas no Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, caracterizando a não exportação da mercadoria e, com efeito, o lançamento do ICMS em relação a movimentação interestadual, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não restou comprovada a exportação dos produtos,
julgou improcedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 138860678 – pág. 17/27).

Irresignado, o apelante sustenta que comprovou a efetivação da exportação do produto objeto da tributação, de modo que não há que se falar em incidência do ICMS, sob pena de violação do art. 155, §1o, inc. II e X, alínea “a”, da CF, bem como do §1o, do art. 108, do CTN.

Segue sustentando, a inaplicabilidade do convênio ICMS 113/96 ao caso em voga, por se tratar de exportação direta.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a insurgência recursal se pauta em verificar a legalidade ou não da lavratura do aviso de cobrança n. 127370/76/68/2012 pelo agente de fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que cobrou ICMS do apelante sob o fundamento de ausência de prova de que os produtos de fato foram destinados à exportação.

Inicialmente, imperioso se faz dizer que os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, §2o, inc. X, “a”, da CF e art. 3o, inc. II, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), como cito:

“
Art. 155 da CF/88
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre
:

[...]

II - operações relativas
à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; [...]”.

“
Art. 3o da LC n.o 87/1996 (Lei Kandir)
O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços
; [...]”
(negritei e grifei).

Por sua vez o art. 4o, inc. II e §3o, da Lei Estadual n. 7098/1998, que consolidou as normas referentes ao ICMS no Estado de Mato Grosso, além as isenções, previu as a isenção nas operações anteriores realizadas com o fim específico de exportação de produtos para o exterior, transcrevo
:

“
Art. 4o
O imposto não incide sobre:

[...]

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

§ 3o
Equipara-se às operações de que trata o inciso II do
caput
a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior
, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive
tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”
(negritei e grifei).

Portanto, operação de exportação de mercadorias não pode ser alvo de incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, ainda que seja realizada de forma indireta por meio de
trading
.

No entanto, para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação às mercadorias destinadas à exportação, necessário se mostra que ele comprove, por meio dos documentos fiscais, que de fato esses produtos foram remetidos para o exterior.

O convênio ICMS n. 113/96, com a redação em vigor na data da ocorrência do fato gerador, estabelece as obrigações acessórias necessárias nas operações relacionadas às remessas de mercadoria ao exterior, vejamos:

“Cláusula quarta. Relativamente às operações de que trata este Convênio, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de seu Estado, deverá emitir o documento denominado "Memorando-Exportação", em três (3) vias, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:

I - denominação: "Memorando-Exportação";

II - número de ordem e número da via;

III - data da emissão;

IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento emitente;

V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CGC, do estabelecimento remetente da mercadoria;

VI - série, número e data da Nota Fiscal do estabelecimento remetente e do destinatário exportador da mercadoria;

VII - número do Despacho de Exportação, a data de seu ato final e o número do Registro de Exportação

VIII - número e data do Conhecimento de Embarque;

IX - discriminação do produto exportado;

X - país de destino da mercadoria;

XI - data e assinatura de representante legal da emitente.

§1° Até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente a 1a via do "Memorando-Exportação", que será acompanhada de cópia do Conhecimento de Embarque, referido no inciso VIII e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente.

§2o A 2a via do memorando de que trata esta cláusula será anexada à 1a via da Nota Fiscal do remetente ou à sua cópia reprográfica, ficando tais documentos no estabelecimento exportador, para exibição ao fisco.

§3o A 3a via do memorando será encaminhada, pelo exportador, à repartição fiscal de seu domicílio, podendo ser exigida a sua apresentação em meio magnético”.
(negritei).

Na espécie
,
é possível verificar que o apelante realizou a exportação direta de algodão em pluma, conforme registro de exportação n. 08/0969855-001, despacho de exportação n. 2080724193/8 e comprovante de exportação n. 20807241936/5, referente às notas fiscais ns. 901/902 e 904, conforme demonstram os documentos de id. 138860674 – pág. 14/17.

Com efeito, pelos documentos apresentados, não há como afirmar que as mercadorias tiveram destinos diversos de exportação como alegado pela Fazenda Pública no
aviso de cobrança n. 127370/76/68/2012
.

Assim, diante da demonstração de que os produtos descritos na autuação de fato foram exportados, deve ser reformada a r. sentença que entendeu pela incidência de ICMS nas operações descritas na demanda.

Neste sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL [...] AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA [...]

Não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária seu transporte interestadual”
.

(RAC n. 1013935-49.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.03.2020 – negritei e grifei).

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS [...]

6-
Nos termos do que dispõe a Lei no 7.098/98, no artigo 3o, parágrafo único, inciso II, a isenção concedida aos produtos destinados à exportação também se aplica na modalidade de venda com fim específico de exportação para empresa comercial exportadora, ou seja, nas hipóteses de exportação indireta, e, na hipótese dos autos, considerando que a Apelada realizou a venda de grãos à outras empresas, para que elas realizassem, de fato, a exportação das mercadorias, não há como afastar a norma isentiva”
.

(REEX/RAC n. 0011863-78.2011.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2020).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECURSAL – REJEIÇÃO – PREJUÍZO CARACTERIZADO AO RECORRENTE
–
ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE O TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIA DESTINADA A EXPORTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 3o, II, DA LEI KANDIR

– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

[...]

2 – Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria OPERAÇÃO de EXPORTAÇÃO, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal.
(EREsp 710.260/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/2/2008, DJe 14/4/2008)”.
(RAC n. 0000186-43.2014.8.11.0004,
1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2019 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença merece ser totalmente reformada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, declarando a nulidade do débito fiscal objeto do aviso de cobrança n. 127370/76/68/2012, com a consequente extinção do crédito tributário, além da inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023